Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE VALOR A MAIOR QUANDO DO FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais por meio da qual o autor pretende ser ressarcido em dobro do valor que lhe foi indevidamente cobrado em virtude de celebração do contrato de compra e venda do veículo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré a pagar ao autor a quantia de R$ R$ 3.540,00, a título de danos materiais. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo e na r. sentença proferida entendeu-se que o veículo foi vendido ao autor pelo valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e que o requerente, ora recorrido, obteve desconto de R$7.770,00 (sete mil, setecentos e setenta reais). Constou da sentença, ainda, que o autor teria pagado R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de entrada e que o saldo para financiamento seria de R$ 38.230,00 (trinta e oito mil, duzentos e trinta reais) e não R$40.000,00 (quarenta mil), de modo que o autor teria direito à restituição no importe de R$1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais), de maneira dobrada.
3. Em seu recurso, a parte ré afirmou que o autor não comprovou o pagamento de R$ 6.000,00 como entrada, mas tão somente de R$ 5.500,00. Ainda, que não houve o desconto referido pelo autor e acatado pelo juízo a quo e que na carta de valores enviados ao banco foi informado valor menor a fim de que o autor obtivesse menor taxa de juros, de forma que os valores cobrados estão corretos, inexistindo qualquer valor a ser ressarcido ao autor. Subsidiariamente, requereu que a devolução dos valores se dê de forma simples.
4. Aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor respectivamente.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. Nos termos do art. 48 do CDC, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos seguintes.
7. O documento de ID 38277440 não deixa dúvidas quanto ao valor do veículo, R$ 52.000,00, e o desconto dado (R$ 7.770,00), resultando no valor de venda de R$ 44.230,00. Tal documento teve firma reconhecida em cartório e é válido, não se observando qualquer causa de nulidade.
8. A fim de comprovar o valor pago a título de entrada o autor trouxe aos autos o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 5.500,00 (ID n. 38277439). e o contrato de compra e venda (ID 38277438), no qual está discriminada a transferência do valor acima transferido e o pagamento de R$ 500,00 em dinheiro. O referido contrato é documento idôneo a comprovar o pagamento do valor dado em dinheiro. Desta feita, devidamente comprovado que o autor deu como entrada o valor de R$ 6.000,00.
9. O documento de ID 38277440 comprova a alegação do autor de que houve o desconto e o valor dado como entrada, sendo de fato irregulares os valores informados ao banco para financiamento: valor do bem R$ 52.000,00, entrada R$ 12.000,00, valor a ser financiado R$ 40.000,00. Irretocável a sentença que assim concluiu: “(...) O veículo foi vendido ao autor ao preço de R$ 52.000,00. Recebeu o desconto de R$ 7.770,00. Logo, o valor efetivamente cobrado foi de R$ 44.230,00 (ID. 115596238 - Pág. 1). Tendo pago a quantia de R$ 6.000,00, sendo R$ 5.500,00 mediante pagamento de boleto, mais R$ 500,00, em dinheiro (ID. 115596235 - Pág. 1 e 115596236 - Pág. 1), o saldo para financiamento seria de R$ 38.230,00, não R$ 40.000,00, conforme consta do “valor líquido” da cédula de crédito bancário no 423707213 (ID. 115596241 - Pág. 1). Nesse contexto, a diferença atacada pelo autor não diz respeito a encargos do contrato de financiamento bancário. Ao exposto, forçoso acolher o pedido contido na inicial para condenar a parte ré à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 1.770,00”.
10. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
11. Inexistindo qualquer justificativa para a cobrança de R$ 1.770,00 a mais pelo veículo, aplica-se o art. 42 do CDC, devendo os valores serem devolvidos em dobro.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.